Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-37.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (EMBARGANTE), NELCI VALDIR VILL - CPF: 303.614.351-34 (EMBARGANTE), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (EMBARGANTE), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (EMBARGANTE), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (EMBARGANTE), AKEMI TANAKA ORITA - CPF: 325.918.611-53 (EMBARGANTE), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – EXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS SUSUMU TANAKA e Outros, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante que o acórdão padece de omissão alegando para tanto, que o feito de origem não teria sido extinto, razão pela qual a via recursal eleita estaria correta.

Contrarrazões no id. 139166196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

A decisão proferida pelo juízo a quo, foi proferida sentença de extinção com relação as partes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO, e não apenas decidido pela exclusão dos mesmos da lide:

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil em relação aos exequentes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO
, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios, prosseguindo o feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE GAILORDE RAYNAUD.

Assim, a r. decisão é terminativa com caráter de sentença, o que ocasionaria a interposição de Recurso de Apelação, e não recurso de Agravo de Instrumento, o que demonstra a inadequação da via eleita pela parte Embargante.

O CPC define o que é sentença no Art. 203, que dispõe o seguinte:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Ressalte-se, ainda, que o art. 925, do mesmo diploma legal dispõe que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, conforme segue:

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Por sua vez, o Art. 1009, do CPC, define qual o recurso que deve ser interposto em face de sentença:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Sendo assim, o recurso correto seria o de apelação, mas a Embargante optou por interpor agravo de instrumento, em face da decisão que extinguiu a execução, o que caracteriza um equívoco, por haver expressa prescrição legal do recurso adequado contra a sentença de “extinção da execução de cumprimento de sentença”, não sendo permitida a utilização de outra sede recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos art’s. 1.419 e 1.485, do Código Civil, esclareço que, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022